Tribunal: CARF
Processo: 11080.008894/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008894/2007-34
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.082 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

FRIGORÍFICO MERCOSUL S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS DE
CARGA. LOCAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com veículos de cargas, pagas a pessoas
jurídicas, vinculados à atividade econômica de prestação de serviços de
transportes, constituem custos dos serviços prestados e, consequentemente,
insumos dessa atividade, gerando créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor devido sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. VEÍCULOS. FROTA PRÓPRIA.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos com
o transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-prima da
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, processamento e
industrialização de carnes destinadas à alimentação humana; assim tais
custos/despesas enquadram-se como insumos dessa atividade, gerando créditos
passíveis de descontos da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
DESPESAS/CUSTOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. VEÍCULOS DE
CARGA. FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com encargos de depreciação dos veículos de carga da frota
própria, utilizados no transporte de matérias-primas e de mercadorias, geram
créditos da contribuição, passíveis de descontos da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
CONTABILIZAÇÃO
EM
RESERVA
DE
CAPITAL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela
COFINS, regime não cumulativo, as subvenções para investimento
devidamente contabilizadas em conta de reserva de capital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008894/2007-34
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008894/2007-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e
Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório

Trata-se de recursos especiais interpostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte contra o Acórdão no 3802-00.478, de 01/06/2011, proferido pela
Segunda Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
litígio, nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO FISCAL DO PROGRAMA FUNDOPEM. RECEITA DE SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Integra a base de cálculo da Cofins não-cumulativa, o valor da receita de subvenção
para investimento, recebido a título de crédito fiscal presumido do Programa Fundopem.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FROTA PRÓPRIA. NÃO
ATENDIMENTO DO CONCEITO DE INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Por não serem aplicados no processo de fabricação do produto final, não se enquadram
no conceito de insumo nem geram direito a crédito da Cofins não-cumulativa as
despesas com os serviços de transporte realizados em frota da própria pessoa jurídica.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS UTILIZADOS NO
TRANSPORTE DE CARGA. NÃO ATENDIMENTO DO CONCEITO DE INSUMO.
DIREITO AO CRÉDITO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos adquiridos para
utilização na fabricação de produtos destinados à venda proporcionam o direito ao
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008894/2007-34

crédito da Cofins não-cumulativa. Por não se enquadrar no conceito de insumo, não dão
direito ao referido crédito os encargos de depreciação dos veículos de carga da pessoa
jurídica, utilizados na própria atividade de transporte.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO. LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS DE CARGA. UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DA
EMPRESA. DEDUÇÃO DO CRÉDITO APURADO. POSSIBILIDADE.
Quando pagas à pessoa jurídica, as despesas com a locação de veículos de carga,
utilizados nas atividades de transporte da própria locatária, proporcionam o direito ao
crédito da Cofins não-cumulativa.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao conceito de insumos, em relação a outras decisões do CARF,
para fins de aproveitamento de créditos sobre as despesas pagas a pessoas jurídicas, referentes à
locação de veículos de carga utilizados nas atividades de transporte do contribuinte.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 793-e/798-e, o Presidente da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o conceito de insumos, nos
termos da legislação do IPI, alegando, em síntese, que apenas os bens e serviços utilizados
diretamente no processo produtivo dos produtos industrializados geram créditos da contribuição.
Segundo seu entendimento, as despesas com locação de veículos de transportes de cargas não se
enquadram no conceito de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002;
assim, não dão direito a créditos.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou recurso especial, suscitando
divergência, quanto às matérias seguintes: 1) concomitância de matéria ou de renúncia tácita à
instância administrativa; 2) inclusão na base de cálculo da COFINS não cumulativa das receitas
auferidas com Fundopem/RS; 3) direito de créditos sobre despesas de transporte com veículos de
frota própria e encargos de depreciação de veículos; e, 4) litispendência administrativa.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 937-e/952-e, o Presidente da
3a Seção admitiu, em parte, o recurso especial do contribuinte, dando-lhe seguimento apenas,
quanto às matérias dos itens 2 e 3.
No reexame da admissibilidade, então previsto no art. 71 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256/2009, o Presidente da CSRF manteve, na íntegra, aquele
despacho.
Em relação às matérias admitidas, em seu recurso especial, o contribuinte
alegou, em síntese, que as receitas decorrentes de subvenções para investimentos não integram a
base de cálculo do PIS não cumulativo, conforme entendimento no CARF, esposado no
julgamento no Acórdão no 101-94.676, em que, além do IRPJ, foram também julgados os
lançamentos do PIS e da COFINS; já os custos/despesas de transporte com veículos próprios se
enquadram como insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, da Lei no 10.637/2002, pelo fato de
terem sido incorridos para o transporte de animais vivos para abate, matéria-prima principal de
sua atividade econômica, processamento e industrialização de carnes; quanto aos encargos de
depreciação dos veículos, o desconto dos créditos está previsto no inc. III do § 1o, art. 3o daquela
mesma lei.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008894/2007-34

Tanto a Fazenda Nacional como o contribuinte apresentaram contrarrazões aos
recursos especiais interpostos por cada um deles, ambos pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido, na parte que beneficiou um e outro, respectivamente.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Os recursos apresentados atendem aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, devem ser conhecidos.
A Fazenda Nacional suscitou divergência, quanto ao direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre os custos/despesas pagas a pessoas jurídicas, referentes à locação de
veículos de carga utilizados nas atividades de transporte do contribuinte.
A Lei no 10.833/2003, que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente na data dos fatos geradores, objetos do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de 2000,
10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e 10.560, de 13 de
novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da
contribuição;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita.
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008894/2007-34

econômicos e de doações feitas pelo poder público;(Incluído pela Lei no 12.973, de
2014).
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...).
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...).
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...).
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1odo art. 52 desta Lei, o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei
sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objetivo, as atividades econômicas de abate, industrialização, comercialização, importação e
exportação de gado bovino, suíno, ovino, equino e aves em geral, para si e para terceiros, bem
como a armazenagem e estocagem e o transporte rodoviário de cargas em geral, para si e para
terceiros, em territórios intermunicipal, interestadual e internacional.
Assim, os custos/despesas pagas a pessoas jurídicas, referentes à locação de
veículos de carga utilizados nas suas atividades de prestação de serviços de transporte de cargas
constituem custos da prestação dos serviços realizados e vendidos e, consequentemente, geram
créditos da contribuição, nos termos do inc. II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente.
Quanto ao recurso especial do contribuinte, as matérias impugnadas nesta fase
recursal abrangem o direito de ele (i) excluir da base de cálculo da COFINS não cumulativa as
receitas decorrentes de subvenções recebidas por meio do Fundopem/RS e (ii) descontar créditos
sobre os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria e sobre os encargos de
depreciação desses veículos.
Conforme já demonstrado, o contribuinte é uma empresa industrial que tem
como objetivo, as atividades econômicas de abate, industrialização, comercialização, importação
e exportação de gado bovino, suíno, ovino, equino e aves em geral, para si e para terceiros, bem
como a armazenagem e estocagem e o transporte rodoviário de cargas em geral, para si e para
terceiros, em territórios intermunicipal, interestadual e internacional.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008894/2007-34

Assim, os custos/despesas com veículos de frota própria incorridas para o
transporte da matérias-primas de sua atividade econômica, animais vivos destinados ao abate
para processamento e industrialização de carnes destinadas à alimentação humana, integram o
custo dessas matérias-primas e, portanto, geram créditos da contribuição, nos termo do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, citados e transcritos acima. Também as despesas com encargos
de depreciação dos veículos de carga da frota própria geram créditos, nos termos do inc. III do §
1o, do art. 3o, c/c o inc. VI, daquele mesmo artigo.
Quanto à tributação das subvenções, exclusão das receitas auferidas com o
Fundopem/RS da base de cálculo da contribuição, adoto o mesmo voto que adotei no julgamento
do recurso especial, objeto do processo 11041.000377/2004-31, desse mesmo contribuinte, que
foi prolatado pelo ilustre conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, no acórdão no 9303-
007622, de 20/11/2018, no qual fez uma abordagem completa da tributação das subvenções em
amplo arcabouço normativo.
Abaixo transcrevo a parte do seu voto que interessa ao deslinde dessa matéria:
Contextualização do Problema
Trata-se da discussão acerca do tratamento tributário dado a subvenções deferidas pelo
Poder Público Estadual a contribuintes sujeitos a tributos federais. Resumidamente, é
discutido se o valor recebido integra, ou não, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins.
Para deslinde da questão, é necessário conhecer os conceitos de subvenção para custeio
e para investimento e seu tratamento fiscal ao longo do tempo. Assim, de forma
resumida, encontram-se apresentados, a seguir, separadamente o referido tratamento em
três períodos distintos:
(a) durante a vigência da redação original da Lei n° 6.404, de 1976 (Lei das S/A) até o
advento da Lei n° 11.638, de 2007, lembrando que nesse período, a partir do biênio
2003/2004 conviveram, durante esse período, as sistemáticas cumulativa e não
cumulativa das contribuições sob análise;
(b) durante a vigência do Regime Tributário de Transição, instituído pela Lei n° 11.941,
de 2009, de 2008 a 2014; e
(c) a partir da vigência da Lei n° 12.973, de 2014
Ainda será necessário analisar os efeitos da Lei Complementar n° 160, de 2017, que
alterou o art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, para considerar todas as subvenções
relativas ao ICMS como sendo subvenções para investimento, inclusive de forma
retroativa, aplicando-se essa definição a processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados.
Primeiro Período, até 2007
Até 2007, período da vigência da redação original do art. 183 da Lei das S/A,
encontrava-se disposto em seu § 1o, que deveriam ser classificados como reservas de
capital as doações e subvenções recebidas para investimento. A seguir, para fins de
esclarecimento, encontra-se reproduzido o referido dispositivo:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a
parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do
preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à
formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou
partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008894/2007-34

c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.
...
(grifos na transcrição)
A característica da Reserva de Capital é a de ser composta por valores oriundos da
contribuição de proprietários ou outros interessados no resultado da companhia, sem
característica de exigibilidade, ou seja, a título definitivo.
À época, a Lei das S/A entendeu que subvenções para investimento enquadrar-se-iam
nessa categoria, por serem contribuições do Poder Público para a atividade da
companhia, o que é de interesse para o Estado. Por outro lado, diferente era o conceito
de subvenção para custeio, composta por contribuições do Estado cujos valores eram
utilizados para fazer frente aos custos da atividade e, assim, poderiam influir nos lucros
da companhia, que poderia ser distribuído aos proprietários.
Nesse sentido, é importante referir que o valor registrado como reserva de capital não
pode ser distribuído aos proprietários, sob pena de perder sua natureza, nos termos do
art. 200 da Lei das S/A, até hoje vigente na redação original, conforme a seguir
reproduzido:
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros
(artigo 189, parágrafo único);
...
Assim, vemos que uma subvenção para investimento era reconhecida diretamente como
reserva de capital, sem transitar pelo resultado, conforme lançamento contábil a seguir:
D = Tributos e Recolher (recolhimento dispensado)
C = a Reserva de Capital (aumento do Patrimônio Líquido) XXX,XX
O lançamento contábil acima e a respectiva legislação antes referida deixam claro
que a subvenção para investimento reconhecida como reserva de capital não
caracteriza nem receita nem faturamento. Portanto, não integra a base de cálculo
da Cofins ou da Contribuição para o PIS/Pasep, nem na sistemática cumulativa,
nem na sistemática não-cumulativa.
Ora, na sistemática cumulativa, temos a base de cálculo das contribuições sob análise
formada pelo faturamento, nos termos da redação original dos arts. 2o e 3o da Lei n°
9.718, de 1999, aplicáveis aos fatos geradores ocorridos no período em análise, a seguir
reproduzidos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Portanto, como uma subvenção recebida para investimento caracterizava reserva de
capital, não compunha o faturamento e, consequentemente, não integrava a base de
cálculo das contribuições na sistemática cumulativa, desde que cumpridos os requisitos
para seu reconhecimento como reserva de capital e que não tenha sido dado destino
diverso aos correspondentes valores.
Da mesma forma, na sistemática não-cumulativa, temos a base de cálculo das
contribuições sob análise formada pelas receitas, nos termos do art. 1o da Lei n° 10.637,
de 2002, e do art. 1o da Lei n° 10.833, de 2003, ambos reproduzidos a seguir, em sua
redação original, aplicável a fatos geradores no período sob análise:
- Lei n° 10.637, de 2002
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.082 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008894/2007-34

Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
- Lei n° 10.833, de 2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
(Grifos na transcrição)
Portanto, como uma subvenção recebida para investimento caracterizava reserva
de capital, não caracterizava receita e, consequentemente, não integrava a base de
cálculo das contribuições na sistemática não-cumulativa, desde que cumpridos os
requisitos para seu reconhecimento como reserva de capital e que não tenha sido
dado destino diverso aos correspondentes valores.
Diferente é o tratamento dado às subvenções que não se enquadravam no conceito de
subvenção para investimento, no período. Tais subvenções, denominadas subvenções
para custeio eram reconhecidas no resultado das companhias e, compondo o lucro, não
tinham qualquer restrição em relação a sua distribuição aos proprietários. O lançamento
correspondente a essas subvenções para custeio era o seguinte:
D = Tributos e Recolher (recolhimento dispensado)
C = a Receita (aumento do resultado) XXX,XX
O lançamento acima deixa claro que, em que pese a receita de subvenção para custeio
não caracterizar faturamento, ela se enquadra no conceito de receita e, assim:
- não compunha a base de cálculo das contribuições na sistemática cumulativa;
- porém compunha a base de cálculo das contribuições na sistemática não-cumulativa,
nos termos do art. 1o da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 1o da Lei n° 10.833, de 2003,
em sua redação original, aplicável a fatos geradores no período sob análise, ambos já
reproduzidos anteriormente nesse voto.
(...).
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional e DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital